Tribunal: TJBA
Processo: 8094000-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094000-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DINORAH CAMPELLO e outros

Advogado(s)
:
MORENA DE ALMEIDA VIEIRA CAMPELLO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível.
Omissão. Contradição. Não ocorrência.
Ausência de omissão quanto à documentação, considerando que o
acórdão enfrentou expressamente a questão, distinguindo adequação formal de eficácia probatória material. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer adequação formal e insuficiência probatória específica. Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação. É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. O
s embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria ou reexame de provas, quando o órgão julgador adota fundamentação clara e suficiente para embasar a decisão, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Embargos de declaração não acolhidos.